Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0703694-27.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 181239997 dos autos originários n. 0750487-55.2023.8.07.0001) de indeferimento da tutela de urgência para que a ré, aqui agravada, seja compelida a retirar o nome do autor-agravante do cadastro de inadimplentes. Fundamentou o juízo a quo: Verifico que os fundamentos apresentados pela parte não permitem demonstrar, em juízo sumário de cognição, ilícito no ato atribuído à ré. No caso, a análise acerca de ilegalidade da multa cobrada do autor deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. O agravante relata a compra de aparelho celular e três linhas telefônicas da agravada, em 10/05/2019. Conta que solicitou a rescisão do negócio, em 25/12/2021, em virtude da divergência de valores cobrados mensalmente em suas faturas, quando foi surpreendido com a cobrança de multa no valor de R$ 4.797,36, “claramente indevida/abusiva, ensejadora do ajuizamento da presente ação”. Diz que, em 28/02/2023, “no intuito de quitar a multa, mesmo que abusiva, a Agravante fora informada pela Agravada (protocolo de atendimento no 20238833144827) que não havia qualquer valor em aberto, contudo, em novembro/2023 a Agravante fora surpreendida com a negativação em seu nome incluída no registro do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em 21/08/2023 no valor de R$ 5.603,69”. Afirma que o perigo da demora consubstancia-se na situação vexatória de ver sua honra e imagem violadas por meio da negativação indevida. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O agravante requer a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, ao argumento de que a negativação decorreu de multa indevida e abusiva, uma vez que o negócio jurídico celebrado entre as partes foi rescindido em 25/12/2021, mais de dois anos após a contratação. A despeito das alegações do agravante, não há elementos que evidenciem, ao menos neste momento, a falha na prestação do serviço pela agravada. A documentação acostada aos autos indica a existência de pendência financeira pelo cancelamento do contrato, com vencimento em 25/12/2021, no valor de R$ 4.797,36 (id. 181085864 na origem), não quitados pelo agravado, conforme admitido na inicial. Nesse contexto, considerando se tratar de serviços de telefonia, que podem ensejar a cobrança de valores em meses posteriores ao da utilização, não há como confirmar, em sede de agravo de instrumento, a irregularidade do débito. Em verdade, o caso reclama dilação probatória para se aferir o inadimplemento do fornecedor e, com isso, a invalidade da cobrança da dívida. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orientam os precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial dos autos de origem, pelo qual os agravantes pretendiam a suspensão dos descontos no cartão de crédito relacionados às parcelas vincendas do programa de férias e hospedaria fornecido pela recorrida. 2. A pretensão de suspensão das parcelas do contrato depende da apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento, o que importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.1. Jurisprudência: "(...) Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Carece de probabilidade o direito do agravante que não demonstra liminarmente a ilicitude da cobrança havida, a justificar a tutela de obrigação de não fazer. III - Havendo controvérsia quanto à ilicitude apontada, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. IV - Negou-se provimento ao recurso". (07109442420188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/12/2018). 3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja rescindido o contrato, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1201526, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJE: 23/9/2019. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Além disso, ausente o perigo da demora, porquanto nada foi demonstrado no tocante à situação vexatória alegada pelo agravante. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator